Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26572458, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos referentes às anuentes HELIANE HELENA FERREIRA, HELLY MARIA BOMTEMPO e HERACIUDA MAGALHÃES CAMBUY ÁVILA. As partes foram intimadas acerca da decisão e quedaram-se inertes (ID: 29043610 e 28232435). No ID: 27402611, constam os cálculos judiciais. No ID: 27996241, o SINDIRETA apresentou pedido de habilitação dos sucessores de HERACLEDES ALCIR DE NOVAES. Nesse quadro, intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos cálculos judiciais de ID: 27402611. Diga ainda o DF sobre o pedido de ID: 27996241. Brasília, 17 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador